Tribunal: STF
Processo: HC 93796
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Excesso de prazo.
   Caracterização. Custódia que perdura por mais de dois (2) anos.
   Instrução processual encerrada. Autos conclusos para decisão
   sobre pronúncia há mais de nove (9) meses. Demora não imputável à
   defesa. Dilação não razoável. Constrangimento ilegal
   caracterizado. HC concedido. Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da
   CF. Precedentes. A duração prolongada, abusiva e não razoável da
   prisão cautelar do réu, sem julgamento da causa, ofende o
   postulado da dignidade da pessoa humana e, como tal,
   consubstancia constrangimento ilegal, ainda que se trate da
   imputação de crime grave.